Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO TRIBUNAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A omissão que enseja o acolhimento dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
3. A matéria objeto dos embargos foi discutida e afastada expressamente no julgamento da apelação, de modo que não há vício a ser sanado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.